Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA no 1001300-65.2021.8.11.0000
AUTORES: ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
RÉU: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
Vistos etc.
Pretendem os autores ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS a concessão de tutela provisória satisfativa de urgência em caráter antecedente, visando suspender à execução da decisão rescindenda proferida nos autos de Cumprimento de Sentença exarada na Ação Reivindicatória que determinou a imissão de posse na área de 169 hectares, até julgamento final da presente ação rescisória ajuizada contra FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO.
Pois bem.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 permite que seja concedida a antecipação da tutela provisória em ação rescisória, portanto, desde que presentes os requisitos próprios das medidas antecipatórias previstos nos artigos 294 a 305 do CPC/15.
No caso em tela, pelas razões trazidas na inicial e dos documentos que a acompanham, distante a probabilidade do direito, uma vez que a área litigiosa já foi objeto de duas ações com trânsito em julgado, uma ação reivindicatória e outra rescisória.
Aliás, recentemente, ao apreciar a liminar recursal no RAI no 1000706-51.2021.8.11.0000, de minha relatoria, envolvendo a mesma área, verifiquei que os autores e o réu desta demanda realizaram um acordo, oportunidade em que os autores, dentre outras obrigações, se obrigaram, na condição de parte executada, bem como todos seus herdeiros e sucessores a absterem-se ou a renunciarem por completo ao direito de pleitear quaisquer espécies de ações judiciais de quaisquer natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada, renunciando em caráter irretratável e irrevogável a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada. Confira os termos do acordo, extraído do RAI acima mencionado, envolvendo a mesma área:
Portanto, mesmo tendo os autores renunciados em caráter irretratável e irrevogável a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada, preferiu ajuizar outra ação rescisória, maculando por completo a relevância da fundamentação.
Ademais, a alegada falsidade da prova, ainda que grave, carece de maiores esclarecimentos, pelo que tal questionamento somente será possível com instrução do processo.
Se não bastasse, há fortes indícios, que a presente ação foi ajuizada além do prazo decadencial.
Diante do exposto, indefiro a de tutela urgência pretendida.
Intime-se.
Após, cite-se o requerido para apresentar defesa no prazo legal.
Cuiabá, de fevereiro de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora